Tribunal: TJSP
Processo: 0035650-84.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0035650-84.2018.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é peticionário OLIVEIRO
PESSOA ZAMAIO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U. Sustentou oralmente o
I. Defensor, Pedro Paulo Arantes Gonçales e, usou da palavra, o Exmo. Procurador de Justiça,
Dr. Mauricio Antônio Ribeiro Lopes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
PORTO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CAMILO LÉLLIS,
EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
Revisão
Criminal
no
0035650-84.2018.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: OLIVEIRO PESSOA ZAMAIO
Voto no 40091
OLIVEIRO PESSOA ZAMAIO, qualificado nos
autos, foi condenado à pena de um ano de reclusão em regime
aberto e com suspensão condicional da pena, por infração ao
artigo 129, § 1o, I, do Código Penal, por fato de 21 de
março de 2012.
Apresenta pedido de revisão criminal no
qual está pleiteando sua absolvição, por insuficiência de
provas, arguindo que há prova nova, decorrente de laudo
pericial em incidente de insanidade mental, em processo
crime relativo à conduta diversa destes autos, que o
reconheceu como “ao tempo da ação (processo diverso)
parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato
e incapaz de se determinar frente ao seu entendimento,
considerando a denúncia formulada”. Alegou, ainda, que nos
termos de sua defesa constante destes autos de processo
crime, não agrediu a vítima, mas sim se defendeu dela.
Por
Acórdão
prolatado
na
Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
Criminal no 0015645-86.2012.8.26.0344, julgada em 12 de
dezembro de 2014, foi negado provimento ao seu apelo, sendo
dado provimento ao apelo do Ministério Público, por votação
unânime. Foi relator o Des. LAERTE MARRONE, com a
participação dos Desembargadores CARLOS BUENO e RENÊ
RICUPERO.
Inconformado, apresenta pedido em sede
de Revisão Criminal visando a desconstituição do venerando
Acórdão, alegando inocência e inimputabilidade. Requer sua
absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que: i)
não deu causa àquela causa; ii) é inimputável; iii) deve
ser indenizado por erro judicial.
A Procuradoria Geral de Justiça, na
pessoa do Procurador de Justiça Oficiante Dr. PLÍNIO A.B.
GENTIL opinou pela conversão do julgamento em diligência,
para verificação da condição mental do requerente na época
destes fatos (fls. 1.385/1.400).
É o relatório.
Por primeiro deve ser consignado que a
Revisão Criminal será admitida, nos termos do artigo 621,
do Código de Processo Penal, quando:
I

a
sentença
condenatória
for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II a sentença condenatória se fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente
falsos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
III
após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Quanto a manifestação da Procuradoria
de Justiça Oficiante a respeito de que fossem baixados os
autos em diligência para apuração da sanidade mental do ora
requerente, tenho que descabe a providência. A revisão
criminal já deve vir aparelhada, instruída com os
documentos próprios e neste caso caberia ao interessado,
através da devida justificação criminal, ter produzido tal
prova, se a considerasse necessária, essencial, para o
desenvolver de sua tese. No entanto, assim não agiu e,
portanto, não demonstrou interesse ou necessidade de
submeter tal questão ao crivo do Judiciário.
Descabendo, com o desenvolvimento do
pedido revisional, dilação probatória, entendo que ausente
até mesmo interesse do requerente na apuração, evolução da
prova nesse sentido, não é de ser deferido o pleito da
Procuradoria
de
Justiça
Oficiante.
Fica,
portanto,
indeferido o pleito.
NO MÉRITO, com relação ao pretendido
pelo réu, em que pesem os argumentos levantados, inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido, mesmo porque o
peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo (fls. 360/369). No mencionado julgamento ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
demonstrado que a condenação está amparada por seguros
elementos de convicção, não havendo que se falar em
condenação contra a evidência dos autos.
No que tange a prova nova trazida com o
requerimento desta revisão criminal, se trata de laudo
pericial decorrente de processo crime diverso e realizada,
dita perícia, após a prolação da sentença e Acórdão aqui
trazido à revisão: Acórdão de 12 de dezembro de 2014 e
laudo pericial de “30 de abril de 201..”, ou seja, foi
furada o ano, porém na sequência, a data é “junho de 2015”,
pelo que pode ser considerado como prova nova inexistente
à época dos fatos. Inexistente mas não impossível de ter
sido produzida, em havendo interesse nos autos agora em
exame quanto a isso.
Dito
laudo
pericial
duas
páginas,
frente e verso. A partir do verso de suas fls. 01, acima da
metade,
se
passa
a
tratar
do
“VI
-
diagnóstico
psiquiátrico”. Isso se estende até quase que o final da
página subsequente. A respeito, é trazida a estes autos
análise
acadêmica
sobre
o
tema,
“transtorno
de
personalidade anancástica”, que bem define o assunto:
“Quanto ao laudo pericial trazidos a
estes autos, foi produzido em outro processo crime, ali
mencionado e relacionado com a conduta de estelionato. Ora,
a apresentação da apresentada personalidade anancástica
como transtorno de personalidade, "Data maxima venia" a
conclusão do dito laudo pericial, não se apresenta como
capaz de aniquilar, submeter a vontade a ponto do seu
portador deixar de ter discernimento. É o estudo encontrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
na internet: “Transtorno de personalidade obsessivo- compulsiva Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a
pesquisa
Disambig grey.svg Nota: Não confundir
com Transtorno obsessivo-compulsivo.
Transtorno de personalidade obsessivo-
compulsiva
Pessoas
com
esse
transtorno
são
excessivamente cuidadosos e propensos à repetição, dando
extraordinária
atenção
a
detalhes
e
verificando
repetidamente, em busca de possíveis erros.[1]
Especialidade
psiquiatria, psicologia
Classificação e recursos externos
CID-10
F60.5
CID-9 301.4
MedlinePlus
000942
MeSH D003193
O transtorno de personalidade obsessivo-
compulsivo
(pt-BR)
ou
perturbação
de
personalidade
obsessivo-compulsiva (pt) (anancástica) é um transtorno de
personalidade caracterizado por um constante sentimento de
dúvida, perfeccionismo, escrupulosidade, verificações, e
preocupação com pormenores, obstinação, prudência e rigidez
excessivas com raizes (sic) na infância e que persiste na
idade adulta.[2] O transtorno pode ser acompanhado de
pensamentos ou de impulsos repetitivos e intrusivos. Se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
diferencia (sic) do transtorno obsessivo-compulsivo por ser
mais duradouro porém menos grave.[3]
Índice
1
Características
2
Diagnóstico
3
Tratamento
4
Referências
Características
Segundo o DSM IV, é caracterizado por
uma
preocupação
com
a organização,
perfeccionismo e
controle mental e interpessoal, às custas da flexibilidade
e eficiência.[1] Os indivíduos com TPOC tentam manter um
sentimento de controle através de uma atenção extenuante a
regras, detalhes triviais, procedimentos, listas, horários
ou formalidades, resultando desgaste emocional a si e aos
outros. Estas pessoas não percebem o quanto os outros ficam
incomodados com os atrasos e inconvenientes que resultam de
seu comportamento.[1]
Segundo a psicologia comportamental esse transtorno é resultado de um condicionamento
predominantemente aversivo em um ambiente coercitivo em que
os comportamentos preventivos são constantemente reforçados
com uma diminuição na ansiedade (reforço negativo).[4] Ou
seja, quando a criança cometeu erros ela foi severamente
punida por um cuidador ou pelo próprio ambiente. Essas
punições foram associadas a várias atividades diferentes
passando a gerar respostas de ansiedade (alertas de
punição) que aumentam enquanto prevenções não tenham sido
tomadas e geram alívio quando não ocorre punição. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
desgaste causado a si mesmo e aos outros é visto como
compensando as possíveis punições aos erros.
Diagnóstico
Para ser diagnosticado deve atender a
pelo menos 3 dos seguintes critérios [5]:
* Sentimentos de dúvida constante e
cautela excessiva;
* Preocupação com detalhes, regras,
listas, ordem, organização ou programa;
* Perfeccionismo que interfere com a
conclusão da tarefa;
*
Excessiva
conscienciosidade,
escrúpulos e preocupação excessiva com a produtividade a
ponto de prejudicar relacionamentos interpessoais;
* Pedantismo excessivo e adesão às
convenções sociais;
* Rigidez e teimosia;
* Insistência irracional pelo indivíduo
em fazer os outros seguirem exatamente o seu jeito de fazer
as coisas ou relutância irracional em permitir que outros
façam as coisas do seu próprio jeito;
* Intrusão de pensamentos repetitivos e
intrusivos ou impulsos.
Também pode ser diagnosticado aplicando
o teste de personalidade patológica de Young ou o teste
projetivo
de
manchas
Rorschach
usando
o
sistema
compreensivo de Exner.
Tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
Anti-depressivos
(sic)
como
clomipramina e ansiolíticos como clonazepam ajudam a
melhorar o auto-controle (sic), sensação de segurança e
diminuir a ansiedade dos obsessivos-compulsivos[6].
A terapia cognitivo-comportamental possui diversas técnicas para tratar transtornos de
personalidade, dentre elas a terapia do esquema de Jeffrey
Young tem recebido destaque, complementando as propostas de
Aaron Beck.[7] Entre 60 a 70% dos pacientes respondem bem à
farmacoterapia com inibidor seletivo de recaptação de
serotonina (ISRS)[8] e 60 a 80% melhoram com terapia
analítico-comportamental
ou
terapia
cognitivo-
comportamental.[9]
Uma das questões centrais da terapia é
levar o sujeito a analisar o prejuízo que está causando a
si mesmo e aos outros com seu comportamento e estabelecer
uma percepção mais realista, saudável e racional das
punições mais prováveis. Como se trata de um transtorno de
personalidade (Eixo I) o tratamento costuma ser mais longo,
cansativo e exige mais do terapeuta e do paciente do que
terapias de Eixo II.[10][11]
Caso não haja resposta aos tratamentos
medicamentosos e psicológicos pode ser necessário fazer uma
neurocirurgia.
Existem
cinco
técnicas
cirúrgicas
disponíveis, com as seguintes taxas de melhora global pós-
operatória: capsulotomia anterior (38 a 100%); cingulotomia
anterior (27 a 57%); tractotomia subcaudado (33 a 67%);
leucotomia límbica (61 a 69%) e talamotomia central lateral
com palidotomia anteromedial (62,5%).[12][13]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
Ícone de esboço Este
artigo
sobre
psicologia é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia
expandindo-o.
Ícone de esboço Este
artigo
sobre
Medicina é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia
expandindo-o.
Referências
American
Psychiatric
Association
(2003). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais - DSM-IV-TR (Trad. Dayse Batista). Porto Alegre:
ARTMED.
http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultL
impo.aspx?area=ES/VerDicionario&idZDicionario=82
http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/w
ebhelp/f60_f69.htm
Sidman, M. (2001) Coerção e suas
Implicações (Trad. M. A. Andery e T. M. Sério). Campinas:
Livro Pleno. (trabalho original publicado em 1989)
«Critérios do CID-10». Consultado em
29 de março de 2011. Arquivado do original em 17 de abril
de 2001
Graybiel AM, Rauch SL. Toward a
neurobiology
of
obsessive-compulsive
disorder.
Neuron
2000;28(2):343-7.
Paul. M. Salkovskis; Serra, Ana Maria.
FRONTEIRAS DA TERAPIA COGNITIVA. Casa do Psicólogo, São
Paulo/SP, 2004.

Perse
T.
Obsessive-compulsive
disorder:
a
treatment
review.
J
Clin
Psychiatry
1988;49(2):48-55.
Jenike MA, Rauch SL. Managing the

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
patient
with
treatment-resistant
obsessive
compulsive
disorder: current strategies. J Clin Psychiatry 1994;55(3
Suppl):11-7.
Zamignani, D. R. e Vermes, J. S.
(2002). A perspectiva analítico-comportamental no manejo do
comportamento obsessivo-compulsivo: estratégias em desenvolvimento. Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva, 4 (2), pp. 135-149.
Rasmussen SA, Eisen JL. Treatment
strategies for chronic and refractory obsessive-compulsive
disorder. J Clin Psychiatry 1997;58(Suppl 13):9-13
Antonio Carlos Lopes, Maria Eugênia de
Mathisa, Miguel Montes Canteras, João Victor Salvajoli,
José Alberto Del Porto e Eurípedes Constantino Miguel.
(2004) Atualização sobre o tratamento neurocirúrgico do
transtorno obsessivo-compulsivo. Rev Bras Psiquiatria 2004,
26,
pág
62-66
http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbp/v26n1/a15v26n1.pdf
Mindus P, Rasmussen SA, Lindquist C.
Neurosurgical treatment for refractory obsessive-compulsive
disorder: implications for understanding frontal lobe
function.
J
Neuropsychiatry
Clin
Neurosci
1994;6(4):467-77.”
Ÿ
vde
Transtornos de personalidade no DSM
D
SM-III-R apenas
Ÿ
Sádica
Ÿ
Masoquista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
D
SM-IV apenas
Transtorno
não
especificado
da
personalidade
Apêndice B (proposto)
Ÿ
Depressivo
Ÿ
Passivo-agressivo
DSM-5
(modelo
categórico)
Grupo A (excêntrico)
Ÿ
301.0 Paranóide
Ÿ
301.20 Esquizoide
Ÿ
301.22 Esquizotípico
Grupo B (dramático)
Ÿ
301.7 Antissocial
Ÿ
301.83 Borderline
Ÿ
301.50 Histriônica
Ÿ
301.81 Narcisista
Grupo C (ansioso)
Ÿ
301.82 Esquiva
Ÿ
301.6 Dependente
Ÿ
301.4 Obsessiva-compulsiva
DSM-5
Ÿ
Modelo
dimensional
e
categórico
híbrido na Seção III incluído para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
estimular a investigação1
Com isso se tem que o requerente
apresenta um resultado em laudo pericial que foi elaborado
anos após estes fatos, sem demonstração efetiva de
retroceder para aquela data. Ainda que pouco antes de dito
laudo pericial tenham sido juntados documentos relativos a
tratamento médico, não há no corpo do documento referência,
minúcia quanto ao ali tratado e o apurado, que levou àquela
conclusão. Pelo contrário, o “expert”, conforme está a fls.
1.361, item IV, “versão do acusado aos peritos: não é
verídica, sente-se perseguido pelas pessoas que acusou em
função de problemas com seus filhos em uma escola da
cidade. Que foi prejudicado por estas pessoas profissional
e pessoalmente”. No verso de fls. 1.361, sob item VI, é
anotado que estava acompanhado de “Rosana Teodoro da Silva
Zamaio (esposa). No entanto, não há discriminação, menção,
relação do que ela teria dito, trazido a respeito da
situação; tão só foi a acompanhante.
Assim, no relativo a dita perícia, de
acordo com o ensinamento que é transcrito, há falta de
convicção. Tão só se baseou na versão do ora requerente,
inclusive sem promover o entrelaçamento, relação, afinidade
com a documentação médica acostada anteriormente, fls.
1.330/1.335. No tocante ao trabalho do “expert”, como dito,
a transcrição de “ponderações sobre a perícia psiquiátrica
na justiça do trabalho”, dá a ideia, noção, norte,
1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_de_personalidade_obsessivo-compulsiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
finalidade, objetivo almejados. Ainda que proveniente da
especializada Justiça do Trabalho, o desenvolvimento de
raciocínio é o mesmo, como segue:
“O desconhecimento por parte do perito
das formalidades do processo ou o pouco esmero em seu
trabalho contribuem para resultados pouco satisfatórios,
laudos sem fundamentação, quesitos não respondidos de forma
clara e até mesmo de forma breve e em folha escrita à mão.
Essas circunstâncias sugerem ser a perícia, às vezes,
apenas um atestado médico, no curso de um processo
judicial. Por falta de conhecimento ou de treinamento pode-
se reproduzir na perícia a confusão entre tristeza e
depressão, raiva ou mágoa e ansiedade, vontade de vingança
com irritabilidade patológica, irresponsabilidade e ameaças
com
“loucura”;
confusões
que exemplificam
os atuais
problemas presentes na clínica cotidiana. Além disso, há
ainda os incautos que julgam que o paciente psiquiátrico é
sempre pouco cooperativo, vago, impreciso na fala, ou que
não gosta de conversar sobre o seu problema - não é difícil
prever que a maioria absoluta dos que lhes chegam para a
perícia será tida como mentalmente doente e o nexo com o
trabalho será facilmente afirmado. Também pode vigorar,
como de fato acontece no imaginário coletivo, a ideia de
que é louco aquele que “joga pedra ou rasga dinheiro” - e,
então, pessoas com quadros sutis nunca serão consideradas
doentes e menos ainda se lhes será dado qualquer nexo entre
suas queixas e seu trabalho. Aqui cabe a observação de que,
quando falamos em “falta de conhecimento”, não nos
referimos à “falta de especialidade”, mas sim à ausência de
observação de diligências outras, além do exame pessoal,
que possam ser necessários no caso que se aprecia, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
também à ausência de observação das várias diferenças
existentes entre o exame da clínica comum e o exame
pericial. Não é raro que o interessado se comporte, diante
do perito e em uma perícia psiquiátrica, exatamente da
forma como ele, periciado, entende e percebe a doença
mental. Caberá ao perito averiguar a adequação do
comportamento e das queixas à semiologia médica esperada, o
que exige do médico o conhecimento da matéria com a qual
lida. (CAMARGO, 1991) O exame psiquiátrico deve sempre ser
composto de entrevista (anamnese) e exames físico e mental.
Em verdade, o exame mental é realizado ao longo de todo o
procedimento, sem que o periciado se dê conta disso. Por
vezes, é necessário que o perito conheça muitos outros
dados, sobretudo quando a intenção é a de 483 Rev. Trib.
Reg. Trab. 3a Reg., Belo Horizonte, v.51, n.81, p.479-487,
jan./jun.2010 estudar um possível nexo entre a doença/perturbação e o trabalho,
como, por exemplo,
vistoria de laudos, pareceres, relatórios e atestados,
análise de prescrições, análise de resultados de exames
complementares,
solicitação
de
exames
complementares,
solicitação de informações ao médico assistente ou ao
empregador, visitação ao local de trabalho, entrevista de
paradigmas dentre outros semelhantes, todos em benefício da
melhor solução pericial possível (BRASIL, 1973; BRASIL,
1998). O médico pode mesmo começar a sua perícia quando o
periciando encontra-se ainda na sala de espera - não raras
vezes o perito se assusta com a diferença de comportamento
mostrada na sala de espera e, depois, na sala de exame. O
trabalho do perito, em qualquer âmbito, guarda uma
particularidade importantíssima: é já naquele primeiro
contato com o periciando que o profissional médico
estabelece os elementos para a conclusão pericial. Se, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
um lado, o perito tem uma “visão privilegiada” porque vê o
caso já em um avançado no tempo em razão de o assunto ter
chegado ao litígio, por outro, não dispõe do tempo de
acompanhamento que existe para o médico da clínica
cotidiana.
Em
matéria
psiquiátrica,
o
perito
lidará com uma gama variada de sintomas e queixas, que pode
ser facilmente manipulada ou simulada, como, por exemplo, a
orientação no tempo e no espaço, a orientação quanto aos
dados pessoais, pesquisa de datas e épocas, capacidade de
expressão e fala, raciocínio lógico e adequado, pensamento
menos ou mais lento, capacidade crítica, nervosismo,
explosão de irritabilidade, dentre muitos, muitos outros
tópicos. Isso nos faz lembrar de que todas as observações
periciais devem receber valoração relativa, ou seja, como
determina a própria OMS, o julgamento clínico é permitido,
é desejável e deve ser parcimonioso (BRASIL, 1994). Nenhum
dado por si só, por mais esdrúxulo ou por mais claro que
seja, é capaz de definir um diagnóstico e um prognóstico em
uma perícia médica psiquiátrica - é sempre preciso que haja
um conjunto coerente de sintomas e sinais a fim de que uma
conclusão mais acertada possa ser exibida. O perito ainda
irá se deparar com situações das quais não gosta de falar,
mas sabe da existência, inclusive com amplo respaldo na
literatura médica pericial (e, se não souber, certamente
não está atento à sua atividade como perito). Por exemplo,
o perito, ainda que discretamente e somente para si, avalia
mesmo quem assina um atestado. O perito nem sempre
considerará idôneo um atestado recebido para análise, mesmo
que já colacionado nos autos (por outro lado, o perito tem
a obrigação de conhecer as diferenças entre a conduta e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
postura do médico assistente e sua conduta e postura
enquanto perito a fim de não considerar falsos ou graciosos
atestados que, em verdade, não o são). O perito não é um
“homologador” de atestados e relatórios médicos - é
exatamente para balizar que existe a função de perito.
Infelizmente há médicos que fornecem atestados diante de
qualquer pedido, às vezes de forma graciosa. O perito em
geral aprende a reconhecer esses profissionais e os seus
“nichos” de atuação. A luta contra esse tipo de situação é
inglória, mas a ponderação pericial não pode faltar. O
perito necessariamente observará outras condições. Por
exemplo, ele não deve confundir déficit cultural com
retraimento patológico ou ausência de cooperação com doença
mental presente. O perito ainda não deve ter medo de
diagnosticar
doença
mental
incapacitante;
normalidade
psíquica, mas presença verdadeira de sentimentos que não
configuram doença; sequelas permanentes Rev. Trib. Reg.
Trab. 3a Reg., Belo Horizonte, v.51, n.81, p.479-487,
jan./jun.2010 484 decorrentes exclusivamente da relação de
trabalho ou sequelas permanentes também decorrentes dessa
relação; simulação; a personalidade do examinando; a
existência de trabalhos realmente exaustivos ou que superam
as reais possibilidades humanas médias; a organização cruel
de um trabalho; as condições diárias da vida que
influenciam na doença além do trabalho. Em psiquiatria não
há exames complementares decisivos ou capazes de, por si
só,
permitirem
uma
conclusão
pericial.
Sempre
que
necessário, no entanto, o perito poderá pedir o concurso de
um especialista (especialmente quando ele próprio não for
especialista ou quando desejar uma segunda opinião). Além
disso, o perito poderá ter que vistoriar o local de
trabalho, conhecer-lhe as condições e a organização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
conhecer sobre a presença ou ausência de elementos químicos
capazes de gerar intoxicação do sistema nervoso com
manifestações psiquiátricas ou neurológicas, dentre outros.
Não
é
raro
que
o
interessado
se
comporte, diante do perito e em uma perícia psiquiátrica,
exatamente da forma como ele, periciado, entende e
percebe 2a doença mental. Caberá ao perito averiguar a
adequação do comportamento e das queixas à semiologia
médica esperada, o que exige do médico o conhecimento da
matéria com a qual lida. (CAMARGO, 1991).” (Fls. 482 e
seguintes).
Com isso tenho que dito laudo pericial,
ainda que posterior ao Acórdão prolatado nos autos
originais relativos a esta Revisão Criminal, ainda que
podendo ser considerado como prova nova, não é convincente
para dizer da incapacidade mental do ora requerente,
mormente quanto a sua falta, ausência de capacidade de se
autodeterminar frente a escolhas neste caso, a agressão
reconhecida.
As
provas
colhidas
nos
autos
são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
2PONDERAÇÕES SOBRE A PERÍCIA PSIQUIÁTRICA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, Naray Paulino. Rev. Trib.
Reg. Trab. 3a Reg., Belo Horizonte, v.51, n.81, p.479-487, jan./jun.2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
conhecido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é que
neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda prova já
foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma tese.
Ficou demonstrado de forma suficiente que o requerente foi
o agressor. Ao receber chamado de sua filha quanto a
impossibilidade de entrar na escola, para lá se dirigiu com
objeto para gravação em vídeo, captura de imagens. Não se
encontra nesse procedimento falta de discernimento, ou
seja, teve consciência de promover apuração dos fatos com a
atual captura de imagens, assim podendo discernir, mas
faltou a ele, como quer apresentar, discernimento no
momento de agredir a vítima, vice diretora naquela escola e
relacionada com a proibição de ingresso de alunos atrasados
após determinado horário, 10 a 15 minutos de atraso. É uma
falta de discernimento seletiva: para promover o alarde
sobre a escola tinha como se autodeterminar, para agredir a
funcionária da escola, não tinha como se autodeterminar.
Essa
incompatibilidade
de
posição
quanto ao mesmo momento, aliada à falta de critério na
perícia, aconselha que não seja acolhido o pleito. A dita
incapacidade, a meu ver, não ficou demonstrada de modo
suficiente.
Pelo
exposto,
conhecendo
do pedido
revisional
interposto
por
OLIVEIRO
PESSOA
ZAMAIO, é
INDEFERIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0035650-84.2018.8.26.0000 – Voto 40091 – Marília
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator